Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-53.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000564-53.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ANTONIA CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 458.879.699-20 (EMBARGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO – PROVIDO.

Constatada a omissão quanto a não manifestação da compensação do valor depositado na conta corrente, correto se faz o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 1000564-53.2023.8.11.0040

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S. A.
(Id-329707878),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1000564-53.2023.8.11.0040.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à omissão concernente a compensação de valores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Embargada regularmente intimada deixou de apresentar contrarrazões - Id-335203387.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão o Embargante.

Isso porque, conforme se constata do Relatório trazido no acórdão que apreciou o apelo proposto pelo Embargante, houve o pedido expresso quanto ao reconhecimento de algum valor, este seja compensado com o valor do crédito efetivamente recebido pela autora, corrigido desde a liberação.

Afirma que a parte Embargada recebeu em sua conta bancária o valor do saque de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme se constata do Id-317856350.

Logo, observado que fora procedido ao depósito em favor da Embargada, correto se faz a compensação do referido valor devidamente corrigido desde a data de sua liberação.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, suprindo a omissão apontada, possibilitando o Banco Embargante proceder à compensação do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) devidamente corrigidos desde a data de sua liberação, de acordo com a taxa Selic,
ex vi
do art. 406, §1º, do CC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026